Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de indicação de bens sujeitos à penhora. Eis o teor da decisão recorrida: “A exequente requer a aplicação de multa, sob o argumento de que o executado não apresentou bens passíveis de penhora (art. 774, V, do CPC). Decido. Ato atentatório à dignidade da justiça é qualquer conduta maliciosa (comissiva ou omissiva), capaz de por em risco o próprio funcionamento do Judiciário. Nesse sentido, para a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo dolo ou culpa grave do devedor, sendo insuficiente o mero silêncio da parte executada em indicar bens penhoráveis, o que não ficou demonstrado no caso em tela. Se não bastasse, a aplicação de multa se mostra uma medida inócua. Isso porque apenas geraria o aumento da dívida, dificultando ainda mais a quitação do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido. Fica o credor intimado para, em 5 dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.” Em síntese, o Agravante argumenta que o dever de cooperação, previsto no art. 6o do CPC, estabelece de que todos os sujeitos do processo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e a possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Acrescenta que o interesse do credor deve ser observado, embora o art. 805 do CPC, determine que a execução se processe de modo menos gravoso ao devedor. Pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator